Tribunal: TJES
Processo: 5002329-86.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Administração judicial
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002329-86.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERICO DE FREITAS MACHADO e outros

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. PRAZO DECADENCIAL DE TRÊS ANOS. TERMO INICIAL NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.112/2020. APLICAÇÃO IMEDIATA E NÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de habilitação retardatária de crédito em processo falimentar, com fundamento na ocorrência de decadência, nos termos do art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020. Os apelantes sustentam que o crédito foi constituído apenas em 2023, por meio de decisão judicial, e que os documentos necessários à propositura da ação somente foram obtidos naquele momento, o que afastaria a incidência da decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o recurso cabível contra decisão que extingue pedido de habilitação de crédito sem resolução de mérito em processo falimentar; (ii) estabelecer o termo inicial do prazo decadencial trienal previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, nos casos em que a falência foi decretada antes da vigência da nova legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso cabível contra decisão que extingue o feito sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial de habilitação de crédito, é a apelação, conforme precedentes do STJ, por se tratar de decisão terminativa, e não interlocutória.

O art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, estabelece prazo de três anos para habilitação ou pedido de reserva de crédito, sob pena de decadência, com aplicação também às falências decretadas antes da nova lei.

Para as falências decretadas antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, o prazo decadencial deve ser contado a partir de 23/01/2021, data da vigência da nova legislação, conforme fixado pelo STJ no REsp nº 2.110.265/SP.

A constituição posterior do crédito, em 2023, não altera o termo inicial do prazo decadencial legalmente fixado, tampouco justifica sua prorrogação, especialmente diante da ausência de pedido de reserva de crédito, previsto no art. 10, § 6º, da LRF.

A ausência de documentos essenciais não configura causa impeditiva da contagem do prazo decadencial, sendo ônus do credor adotar as medidas cabíveis para assegurar a futura habilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação é o recurso cabível contra decisão que extingue, sem resolução do mérito, pedido de habilitação retardatária de crédito em processo falimentar.

O prazo decadencial de três anos previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, aplica-se às falências decretadas antes da entrada em vigor da nova lei.

A constituição posterior do crédito e a alegada ausência de documentos não afastam a decadência quando o pedido de habilitação não é apresentado nem se requer a reserva de crédito dentro do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 485, I; Lei nº 11.101/2005, arts. 10, § 10, e 17; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.887.207/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 26.08.2022; TJ-SP, AI nº 2204581-06.2024.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 26.09.2024; TJ-PR, AI nº 0034575-47.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, j. 06.02.2023; TJ-RJ, AI nº 0031529-66.2022.8.19.0000, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 29.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5002329-86.2024.8.08.0024

APELANTE:

ERICO DE FREITAS MACHADO E OUTRO

AP
ELADA
:
YMPACTUS COMERCIAL LTDA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Eminentes pares,
cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que
julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a decadência do direito à habilitação do crédito pleiteado.

Nas suas razões, em apertada síntese, requer a reforma da sentença, ao fundamento de que o crédito reconhecido ao recorrente decorre de decisão judicial proferida somente em 2023, após a vigência da Lei 14.112/2020, o que inviabilizaria o ajuizamento da ação antes da constituição definitiva da obrigação. Sustenta, ainda, que somente obteve os documentos essenciais à propositura da habilitação naquele momento, razão pela qual não se cogita da decadência alegada.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao
s
apelante
s
, vez que presentes os requisitos do artigo 98, do CPC.

DA ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Os recorridos sustentam o
não conhecimento do recurso, ao argumento de que, nos termos do art. 17 da Lei nº 11.101/05, da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.

Ocorre que, no caso em análise, o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento, uma vez que o magistrado de 1º grau indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. DESCABIMENTO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "(...) O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, é inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).
2. Hipótese em que o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro-geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei n. 11.101/2005.
3. A apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso cabível no caso concreto, devido à extinção do feito. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.887.207/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Desse modo, rejeito a alegação de inadmissibilidade recursal.

Ato contínuo,

a
matéria trazida a exame já foi submetida a questionamento perante o STJ, por meio do REsp nº2110265/SP, no qual restou decidido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005. 1.
A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas
hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020
. 2.
Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência.
3.
A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o

ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência
. 4.
No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020
. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

No caso concreto, embora o crédito tenha sido reconhecido em sentença proferida em
março
de 2023, o pedido de habilitação foi ajuizado apenas em
2
4
/0
1
/2024
, ou seja, após o transcurso do prazo de três anos contados da entrada em vigor da Lei 14.112/2020, em
23/01/2021
, sendo, portanto,
atingido pela decadência
, nos termos do art. 10, §10, da Lei 11.101/2005, com redação da Lei 14.112/2020.

O argumento de que a contagem do prazo só se iniciaria após a constituição definitiva do crédito não se sustenta, pois o próprio microssistema da Lei de Recuperação e Falências prevê mecanismos de preservação do direito de crédito, como o
pedido de reserva de crédito
(art. 10, §6º), que não foi manejado pelo apelante.

Ainda que se argumente que o crédito somente foi constituído definitivamente em 2023, o legislador não previu modulação do termo inicial do prazo decadencial em razão da constituição posterior do título. De igual modo,
a ausência de documentos não configura causa impeditiva da contagem do prazo
, especialmente porque caberia ao credor providenciar o pedido de reserva do crédito, o que não foi feito.

Nesse sentido tem se manifestado os Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Habilitação de crédito. Improcedência. Reconhecimento de decadência. Inconformismo dos credores. Impossibilidade de declaração de decadência dos créditos que não foram objeto de habilitação antes de transcorrido o prazo de 3 anos contados da vigência da Lei n.º 14 .112/2020. Prazo decadencial do art. 10, § 10, da Lei n.º 11.101/2005 antes inexistente.
Aplicabilidade imediata com termo inicial na data da vigência da lei que o instituiu. Segurança jurídica. Instauração de incidente de habilitação de crédito depois de transcorrido o prazo de 3 anos da vigência da nova lei . Credor que deixou de instaurar incidente de habilitação ou reserva de crédito. Decadência operada.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22045810620248260000 Hortolândia, Relator.: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 26/09/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/09/2024)

Agravo de Instrumento. Habilitação de crédito em falência. Decadência. Não configuração. Aplicação não retroativa do prazo trienal introduzido pela Lei 14.112/2020. Contagem a partir do início da vigência da lei. Aplicação analógica do art . 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil. Causa madura. Possibilidade de imediata habilitação do crédito oriundo de sentença transitada em julgado. Ausência de oposição. Natureza alimentar dos honorários advocatícios. Classificação como créditos trabalhistas por equiparação. Decisão reformada . 1.
“Por versar sobre direito material e não apenas direito processual, sua aplicação não poderá surpreender os credores com uma imposição de decadência até então inexistente.
Como a não apresentação de habilitação não gerava decadência, não se pode punir com a perda do direito o credor que até então não sofria referida sanção pela inércia. Dessa forma, a melhor interpretação parece ser que o prazo decadencial de três anos somente começa, em relação às falências decretadas anteriormente, a partir do início da vigência da norma legal
”
(SACRAMONE, Marcelo Barbosa . Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 3. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p . 142).2. Afastadas prescrição e decadência, decide o mérito o próprio Tribunal, se preenchido o requisito de o processo estar ‘em condições de imediato julgamento’” (ALVIM, Teresa Arruda [et. al .]. Primeiros comentários ao código de processo civil. 3. ed . rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p . 1558).3. Recurso provido. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0034575-47 .2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel .: DESEMBARGADOR LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - J. 06.02.2023) (TJ-PR - AI: 00345754720228160000 Curitiba 0034575-47 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 06/02/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO EM FALÊNCIA. ART. 10, § 10, DA LEI Nº 11 .101/2005. TEXTO INSERIDO PELA LEI Nº 14.112/2020, CRIANDO PRAZO DECADENCIAL PARA REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO OU DE RESERVA DE CRÉDITO ("§ 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência .").
APLICAÇÃO AOS DECRETOS FALIMENTARES ANTERIORES À VIGÊNCIA DA NORMA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI . ART. 6º, DA LINDB
.
TERMO INICIAL DO TRIÊNIO DECADENCIAL QUE SE INICIA COM A VIGÊNCIA DA NORMA QUE O INSTITUIU. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. HABILITAÇÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00315296620228190000, Relator.: Des(a) . EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

Dessa forma, ausente o pedido tempestivo de habilitação ou de reserva de crédito até 23/01/2024, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a decadência da pretensão autoral.

Ante o exposto,
rejeito a alegação de inadmissibilidade recursal suscitada em contrarrazões,

conheço
e nego provimento ao recurso
,
para manter na íntegra
a sentença objurgada.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação na instância de origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002329-86.2024.8.08.0024

APELANTE:
ERICO DE FREITAS MACHADO E DIOGO BARBOSA MACHADO

APELADA:
YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, apesar de anteriormente ter pedido vista dos autos, já havia averbado minha suspeição, por motivo de foro íntimo, para atuar no presente feito, nos termos da Decisão de id 13155766.

É como me manifesto.

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Érico de Freitas Machado
e
Diogo Barbosa Machado
contra a r. sentença (ID 12810617) proferida pelo juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 12810625, que, nos autos da
ação de habilitação de crédito
, ajuizada pelos recorrentes em desfavor de
Ympactus Comercial S/A
, julgou improcedente a pretensão deduzida, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/, ante a declaração da decadência daquele direito, com base no prazo trienal previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020.

A pessoa jurídica apelada suscitou, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso, argumentando que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei nº 11.101/05.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim
, rejeitou a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pela apelada, entendendo ser cabível o recurso de apelação cível, uma vez que o pronunciamento judicial extinguiu o processo com resolução do mérito. Na sequência, ingressando no mérito, negou provimento ao apelo, mantendo o reconhecimento da decadência do direito autoral, visto que a habilitação foi protocolada em 24/01/2024, após o transcurso do triênio legal contado da vigência da Lei nº 14.112/2020.

Por sua vez, o eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira

inaugurou divergência para acolher a preliminar de inadmissibilidade recursal
, sob o fundamento que, por se tratar de decisão sobre habilitação de crédito, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei n.º 11.101/2005, configurando a interposição de apelação um erro grosseiro.

Nesse contexto de divergência, pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia instalada quanto à admissibilidade do recurso de apelação. E, após detida análise, e rogando a máxima vênia ao eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira,
acompanho integralmente o voto proferido pelo ilustre Relator, Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim
, tanto na análise da admissibilidade quanto no exame do mérito.

Independentemente da matéria objeto de impugnação, o pressuposto fundamental de cabimento do recurso de agravo de instrumento é que ele objetive questionar uma
decisão interlocutória que
não tenha colocado fim ao processo
, pois, se assim o fizer, o pronunciamento judicial objurgado terá natureza de sentença e, por consectário, deverá ser objeto de insurgência pelo recurso de apelação.

Tanto é verdade que o
Superior Tribunal de Justiça
, ao firmar precedente persuasivo a respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento em processos de recuperação judicial e falência, deixou assente a necessidade do pronunciamento judicial impugnado ser uma decisão interlocutória, ao firmar a tese vinculante no
Tema Repetitivo nº 1.022
que
“
É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC”
.

Na hipótese, muito embora o art. 17 da Lei nº 11.101/2005 disponha que
“da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo”
,
o que
os

apelante
s

almeja
m
neste recurso é a reforma da sentença que
julgou extinta a
ação autônoma de
habilitação de crédito deflagrada na instância primeva
,
ante o reconhecimento da decadência do direito
, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015,
pronunciamento judicial
este impugnável pela via do recurso de
apelação
.

Nos termos do § 1º do art. 203, do CPC/2015, sentença
“
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
. Justamente por isso não se mostra aplicável, no caso, o previsto no art. 17 da Lei nº 11.101/2005, pois o pedido de habilitação de crédito foi formulado pelos apelantes após a homologação do quadro geral de credores, independentemente das razões que fizeram com que isto ocorresse, o que atrai o disposto no § 6º do art. 10 da Lei nº 11.101/2005
1
, o qual impõe a análise das regras previstas no procedimento ordinário do Código de Processo Civil, e não o § 5º daquele mesmo dispositivo legal que apregoa que o pedido de habilitação retardatária será recebido como impugnação.

Em outras palavras, como o requerimento de retificação do quadro geral de credores para inclusão de crédito, após sua homologação, deve ser feito por meio de ação autônoma, o pronunciamento judicial que põe fim aquele processo com resolução do mérito, fruto do reconhecimento da decadência do direito, deve ser impugnado por meio do recurso de apelação, especialmente porque o ordenamento processual civil não permite a interposição de recurso de agravo de instrumento para desafiar sentenças.

A respeito da matéria, a jurisprudência sedimentada do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido que, quando o procedimento autônomo de habilitação de crédito é encerrado por sentença, o meio processual adequado de impugnação é o recurso de apelação, à luz da legislação e da jurisprudência, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao processo configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Na hipótese, o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei 11.101/2005, de modo que é a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível no caso concreto.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.971.003/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL E FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. DESCABIMENTO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "(...) O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, é inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)
2. Hipótese em que o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro-geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei n. 11.101/2005. 3. A apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso cabível no caso concreto, devido à extinção do feito.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.887.207/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022, STJ).

Na mesma linha também tem se manifestado este egrégio Tribunal de Justiça ao examinar recursos interpostos contra sentenças semelhantes envolvendo a mesma pessoa jurídica falida, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE RECONHECE A DECADÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença que extingue o pedido de habilitação de crédito com base na decadência possui natureza jurídica de sentença com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), sendo cabível o recurso de apelação (art. 1.009 do CPC).
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro inescusável, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. O art. 17 da Lei n.º 11.101/2005 não se aplica à hipótese de extinção por decadência após o encerramento da fase de formação do quadro geral de credores.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. (AI nº 5006011-87.2025.8.08.0000, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DP 28/07/2025, TJES).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL PREVISTO NA LEI Nº 14.112/2020. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME A presente ação de habilitação de crédito foi ajuizada em face da Massa Falida de Ympactus Comercial S/A, com o objetivo de incluir o valor de R$ 20.377,50 (vinte mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) no quadro geral de credores. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a decadência do direito à habilitação, por ter a ação sido ajuizada após o prazo de três anos previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020. A parte autora interpôs apelação, impugnando a sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recurso de apelação contra sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito; (ii) estabelecer se o prazo decadencial trienal para habilitação retardatária foi corretamente observado no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de apelação é cabível para impugnar sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito, por não se tratar de decisão interlocutória em incidente processual, mas de sentença com resolução de mérito, conforme previsto no art. 1.009 do CPC. A jurisprudência do STJ entende que, sendo autônoma a ação de habilitação de crédito, o recurso adequado é a apelação, não se aplicando a previsão do art. 17 da LRF, que trata do agravo de instrumento em hipóteses incidentais.
O prazo decadencial trienal, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, para habilitação retardatária de crédito, tem como termo inicial, nos casos de falência decretada antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, o dia 23 de janeiro de 2021. A ação foi ajuizada em 19 de junho de 2024, após o término do prazo legal (23 de janeiro de 2024), configurando decadência do direito de habilitação. A constituição judicial do crédito em data posterior não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo facultado ao credor, nesse caso, requerer a reserva de crédito, o que não foi feito. O instituto da decadência não comporta flexibilização com base em princípios como razoabilidade ou proporcionalidade, tendo natureza de direito material que visa à segurança jurídica e à estabilidade do processo falimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O recurso de apelação é cabível contra sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito em processo de falência.
O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021 para falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020. A constituição judicial do crédito não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo possível ao credor requerer reserva de crédito para evitar a decadência. A inércia do credor em requerer habilitação ou reserva de crédito dentro do prazo legal acarreta a decadência do direito. (AC nº 5029467-28.2024.8.08.0024, Relatora: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 4ª C. Cível, DP 02/06/2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUE PEDIDO DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a via recursal eleita era inadequada para impugnar decisão que extinguiu pedido de habilitação retardatária de crédito por decadência. O agravante sustenta que o Agravo de Instrumento seria cabível nos termos do art. 17 da Lei 11.101/2005, uma vez que o quadro geral de credores ainda não foi homologado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso cabível contra decisão que extingue pedido de habilitação retardatária de crédito, reconhecendo a decadência do direito, é o Agravo de Instrumento ou a Apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses para interposição de Agravo de Instrumento, que não contempla decisões que extinguem pedidos de habilitação de crédito com resolução de mérito.
4. A Lei 11.101/2005 prevê um microssistema processual próprio para processos falimentares, mas não afasta a aplicação das regras gerais do CPC, conforme disposto no art. 189 da referida lei. 5. A decisão recorrida extinguiu o pedido de habilitação de crédito com resolução de mérito, reconhecendo a decadência do direito do credor, o que configura sentença, sendo cabível o recurso de Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão terminativa configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 7. Precedentes dos Tribunais Superiores e Estaduais corroboram o entendimento de que a decisão que extingue habilitação de crédito em falência deve ser impugnada por Apelação, e não por Agravo de Instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que extingue pedido de habilitação retardatária de crédito em falência, reconhecendo a decadência do direito, configura sentença, sendo impugnável por Apelação, e não por Agravo de Instrumento.
2. A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão terminativa constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (AI nº 5018643-82.2024.8.08.0000, Relator: Des. Aldary Nunes Júnior, 4ª C. Cível, DP 04/04/2025, TJES).

Dessa forma, novamente rogando vênia ao eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira, acompanho o entendimento do preclaro Relator no sentido de
rejeitar a preliminar suscitada pela pessoa jurídica apelada de inadmissibilidade recursal
, visto que a apelação cível é a via impugnativa adequada para contestar a sentença que declara a decadência do direito da autora apelante de habilitar seu crédito de maneira incidental ao processo de recuperação judicial/falência.

Superada a questão da admissibilidade e adentrando ao mérito, novamente,
alinho-me ao entendimento do eminente Relator
.

A controvérsia de fundo cinge-se à aplicação do prazo decadencial trienal introduzido pela Lei nº 14.112/2020, que incluiu o § 10 ao art. 10 da Lei nº 11.101/2005. O cerne da tese recursal é a suposta irretroatividade dessa norma, visto que a falência foi decretada antes de sua vigência.

Contudo, consoante bem exposto na sentença objurgada pelo juízo
a quo
, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou posicionamento no sentido que, para as falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo de 03 (três) anos do parágrafo 10º do artigo 10, da Lei 11.101/2005, deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que é 23 de janeiro de 2021, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005. 1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020. 2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência. 3. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência.
4. No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020. 5. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 2.110.265-SP, 3ª T, Min. Rel. Ricardo Vilas Bôas Cueva, julgado em 24/09/2024).

Desta forma, observando-se a contagem do prazo de 03 (três) anos a partir da entrada em vigor da nova lei, temos como marco final para os credores pleitearem a habilitação de seus créditos após a homologação do quadro geral a data de 23 de janeiro de 2024. No presente caso, conforme bem frisado na sentença objurgada e pelo eminente Relator, o pedido de habilitação somente foi ajuizado pelos apelantes em 24/01/2024, quando já alcançado pela decadência.

Os prazos decadenciais têm por escopo garantir segurança jurídica e estabilidade aos atos processuais, motivo pelo qual a sua flexibilização em virtude de particularidades subjetivas colocaria em risco a uniformidade e a previsibilidade dos atos judiciais. Não se mostra razoável, portanto, que o prazo decadencial seja desconsiderado após o seu decurso, sem existência de medida efetiva de impugnação a possíveis entraves que tenham ocorrido antes de sua consumação ou a demonstração da impossibilidade absoluta de fazê-lo antes de tal data, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente.

Ressalte-se que a alegada demora na constituição definitiva do crédito ou a ausência de documentos não impedem o curso do prazo decadencial, cabendo ao credor, em tais situações, manejar o pedido de reserva de crédito para preservar seu direito, providência da qual os apelantes não se desincumbiram.

Ante o exposto, pedindo vênia máxima ao eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira, acompanho o preclaro Relator, Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim, para
rejeit
ar
a preliminar
de inadmissibilidade recursal e, consequentemente,
conhe
cer
do recurso de apelação
. No mérito, também em conformidade com o voto do eminente Relator,
nego provimento
ao recurso, mantendo hígida a sentença que reconheceu a decadência do direito autoral.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. § 6º Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002329-86.2024.8.08.0024.

APELANTE
S
: ERICO DE FREITAS MACHADO E OUTRO.

APELADA: MASSA FALIDA YMPACTUS COMERCIAL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADO
R SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

Conforme salientado pelo ilustre Relator, “cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a decadência do direito à habilitação do crédito pleiteado”.

O eminente Relator iniciou sua respeitável proposta de julgamento pela rejeição da preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação suscitada pela apelada, porquanto reconheceu que “o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento, uma vez que o magistrado de 1º grau indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC”.

Nesse contexto, rejeitou a preliminar que suscitava o “não conhecimento do recurso, ao argumento de que, nos termos do art. 17 da Lei nº 11.101/05, da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.”

Sobre esse ponto, aliás, o voto de relatoria trouxe o seguinte precedente do c. STJ:

[...]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. DESCABIMENTO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "(...) O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, é inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 2. Hipótese em que o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro-geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei n. 11.101/2005. 3. A apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso cabível no caso concreto, devido à extinção do feito. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.887.207/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

[...]

Todavia, com a vênia que merece o ilustre Relator, parece-me que o julgamento do recurso deve ter outro desfecho, porquanto, no caso, temos uma habilitação de crédito como incidente processual, dado que foi instaurado o pedido antes da homologação do quadro geral de credores, conforme se depreende da manifestação de id 12810614, apresentada pela “LASPRO CONSULTORES LTDA., Administradora Judicial nomeada nos autos da Falência de YMPACTUS COMERCIAL S/A (processo nº 0021350-12.2019.8.08.0024)”, ou seja, é aplicável aqui, sim, a força normativa do artigo 17, da Lei n. 11.101/2005, cuja indicação de recurso cabível é o agravo e não a apelação, exatamente porque não se trata de ação autônoma de que cuida o art. 10, § 6º, do referido diploma legal.

Em síntese, parece-me inevitável o acolhimento da preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação. Sobre o ponto em questão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é desfavorável à apelante. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.512.820/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento 26-11-2019, data da publicação/fonte DJe de 27-11-2019).

No mais, a redação do art. 17, da Lei n. 11.101/2005, é clara no sentido de que contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo, e havendo expressa disposição de lei como aqui ocorre, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Neste sentido: STJ -AgInt-REsp 1.639.523/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, data do julgamento: 13-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2020; AgInt-AREsp 2.122.834/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, data da publicação/fonte DJE 31-05-2023.

Posto isso, pedindo vênia ao eminente relator Desembargador
substituto José Luiz da Costa Altafim
pela divergência, não conheço do recurso de apelação.

É como voto.